Tribunal: TJDFT
Processo: 0721810-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. DESPROVIMENTO.

1. O instituto da uniformização de jurisprudência não tem finalidade corretiva, ao contrário, tem natureza preventiva e não recursal.

2. Inviável a adjudicação de imóvel considerado bem de família pela 2a Câmara Cível e não considerado bem de família pela 2a Turma Cível, antes do trânsito em julgado de recurso sobre a impenhorabilidade do imóvel.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.